Tribunal: TJDFT
Processo: 0707742-78.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. APOSENTADORIA. ABONO DE PERMANÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. CONTROLE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença exarada pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente a pretensão do autor em ver reconhecido o seu direito ao recebimento de abono de permanência a partir de julho/2023 e condenou o ente federado ao pagamento das diferenças devidas no período de 07/2023 a 01/2024, no valor de R$ 15.834,38 (quinze mil oitocentos e trinta e quatro reais e trinta e oito centavos).

2. Na origem, o autor informou que ocupa o cargo de Papiloscopista da Polícia Civil e que, em junho de 2023, adquiriu o direito a se aposentar voluntariamente em razão do preenchimento dos requisitos atinentes ao benefício embora tenha havido a negativa de averbação do tempo de serviço exercido na UNB e na Câmara Legislativa do DF. Assim, tendo optado por continuar em atividade, não recebeu o abono de permanência a que faz jus.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Ausente o preparo ante a isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões.

4. Nos termos da sentença recorrida, o autor, mesmo sem ter demonstrado a percepção de remuneração junto à UNB e à Câmara Legislativa, já havia preenchido os requisitos legais para aposentadoria voluntária, por contar com a idade mínima de 53 anos de idade (regra de transição), além de 30 anos de contribuição e 25 anos de estrita atividade policial. Em decorrência, concluiu pelo direito ao recebimento do abono de permanência, ressaltando que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5026, firmou o entendimento de que o abono de permanência deve ser concedido ao servidor uma vez preenchidos os seus requisitos, sendo desnecessária a formulação de requerimento ou de qualquer outra exigência não prevista constitucionalmente.

5. Em suas razões recursais, o Distrito Federal limitou-se a aduzir que as certidões apresentadas pelo servidor não são regulares e que não houve a devida apreciação do Ofício no48/2024 – PCDF /DGPC/DGP/SELEGIS e dos documentos adjacentes apresentados pelo ente público. Deixou, todavia, de apresentar razões jurídicas aptas a afastar os fundamentos adotados pelo sentenciante, não se insurgindo especificamente quanto ao fundamento de que houve, no caso, o devido preenchimento dos requisitos necessários para a percepção do abono de permanência independentemente dos períodos laborados junto à UNB e à Câmara Legislativa e, portanto, daqueles indicados nas certidões apresentadas pelo policial.

6. A ausência de impugnação específica e de dialeticidade recursal, impede o conhecimento do recurso.

7. Recurso não conhecido.

8. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.